Tribunal: STJ
Processo: 5002985-88.2017.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729619 - SP (2024
/0315622-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ
HENRIQUE
DELLIVENNERI
MANSSUR
-
SP176943
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO
INDICADO.
SÚMULA

284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO.
SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 7 E 83
/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Incide a Súmula 284/STF quando o dispositivo indicado como
violado não contem comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. Consignou-se, na decisão agravada, que a revisão da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem sobre a questão demandaria o reexame dos
Documento eletrônico VDA49530995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d1f64a3-e274-4935-b3e0-ca15894adda9

fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, o que fez incidir Súmula n. 7/STJ. Todavia, tal
fundamento não foi impugnado no agravo interno, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49530995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d1f64a3-e274-4935-b3e0-ca15894adda9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729619 - SP (2024
/0315622-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ
HENRIQUE
DELLIVENNERI
MANSSUR
-
SP176943
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO
INDICADO.
SÚMULA

284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO.
SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 7 E 83
/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Incide a Súmula 284/STF quando o dispositivo indicado como
violado não contem comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. Consignou-se, na decisão agravada, que a revisão da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem sobre a questão demandaria o reexame dos
Documento eletrônico VDA48398955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:37
Código de Controle do Documento: 197a0ad9-d012-46dc-b9d1-4c66b4e7b802

fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial, o que fez incidir Súmula n. 7/STJ. Todavia, tal
fundamento não foi impugnado no agravo interno, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 830940):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO. SÚM. ILA 284/STF. OFENSA AO ART.
489,
§1o,
IV,
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
DISPOSITIVO
TIDO
POR
VIOLADO. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO.
PRICÍPIO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.

A parte agravante alega que (fls. 30973-30993): i) quanto à
incidência da Súmula n. 284/STF (art. 1.022, I, do Código de Processo
Civil), sustenta: a menção ao inciso I do art. 1.022, enquanto dispositivo
violado, na tradução dos vícios de omissão e erro material verificados
no julgamento da apelação, consistiu mero equívoco da recorrente; as
razões recursais eram perfeitamente compreensíveis no sentido de que a
nulidade do aresto local era pedida a fim de que novo julgamento dos
declaratórios fosse procedido para que se aclarassem os vícios da
omissão e do erro material apontados nos declaratórios; tem-se de um
lado a opção pelo não conhecimento do especial porque houve a
indicação do inciso I, do art. 1.022, quando deduzidos os vícios da
omissão e do erro material; e de outro, a possibilidade de que, ainda
assim, se conheça do recurso uma vez que é perfeitamente identificar
que ele trata de incompletude jurisdicional decorrente de omissão e de
erro material; ii) quanto à incidência da Súmula n. 282/STF (art. 489,
Documento eletrônico VDA48398955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:37
Código de Controle do Documento: 197a0ad9-d012-46dc-b9d1-4c66b4e7b802

par. 1o, IV, do Código de Processo Civil), sustenta: a norma foi dita por
violada de forma conjunta com a violação do art. 1022, do Código de
Processo Civil, uma vez que o acórdão dos embargos de declaração
seria nulo de pleno direito porque recusara-se a suprir e declarar os
vícios da omissão e do erro material apontados; no julgamento dos
declaratórios, o tema foi enfrentado; se o acórdão assume que não
analisou todos os fundamentos, se não os que considerou relevantes de
maneira abrangente, dentre os adotados pela recorrente, é inequívoca a
existência de prequestionamento e de decisão efetiva sobre o tema,
sendo inaplicável o enunciado 282/STF; iii) quanto à incidência da
Súmula n. 83/STJ: o afastamento do óbice sumular neste particular da
respeitável decisão recorrida agora enfrentado justifica-se pela ausência
de correspondência entre a consolidação jurisprudencial do Tribunal e a
controvérsia deduzida nos autos; iv) quanto à incidência da Súmula n. 7
/STJ: não há necessidade de revolvimento dos aspectos fáticos da causa
para o julgamento do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se que o recurso foi interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme E
nunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Inicialmente, evidencia-se que o artigo 1.022, I, do CPC, não
contém comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e
infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Aplica-se à
hipótese a Súmula n. 284/STF.
No caso, o inciso I, do art. 1.022 do CPC, não trata de erro material
e nem de omissão, mas de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, mostrando-se deficiente as razões ora apreciadas.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48398955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:37
Código de Controle do Documento: 197a0ad9-d012-46dc-b9d1-4c66b4e7b802

III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
XII - Agravo Interno improvido. (AgInt no R Esp n. 2.112.761/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, D Je
12/8/2024
de
.)
14/8/2024

No que diz respeito ao artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015, verifica-se
que não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que
acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta de
cumprimento ao requisito do prequestionamento.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 282/STF.
Frise-se, por oportuno, que os embargos de declaração opostos na
origem não buscaram sanar eventual vício relativo à aplicação do
aludido dispositivo legal.
Ainda que assim não fosse, afasta-se a alegada violação dos artigos
489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015),
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
E mais. Alegada ocorrência de erro material, quanto à efetiva
pretensão resistida da União, não se trata de erro material, porquanto,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "erro
material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou
fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos
de julgamento" (EDcl no AgRg no REsp 1.234.057/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/06/2011
).
01/07/2011
No que diz respeito à questão de fundo (ofensa ao art. 85 do CPC
/2015), foram aplicadas as Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, fundamento que, por si só,
inviabiliza o conhecimento da questão.
Documento eletrônico VDA48398955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:37
Código de Controle do Documento: 197a0ad9-d012-46dc-b9d1-4c66b4e7b802

Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Desse modo, impõe-se a incidência, no ponto, da Súmula 182/STJ:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48398955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:37
Código de Controle do Documento: 197a0ad9-d012-46dc-b9d1-4c66b4e7b802

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.729.619 / SP
Número Registro: 2024/0315622-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029858820174036126
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : JULIANA NORDER FRANCESCHINI - SP163616
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA49465884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 4d7e7cc3-365e-4f7b-b96d-8c4775d7acce

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:36
Código de Controle do Documento: 4d7e7cc3-365e-4f7b-b96d-8c4775d7acce